Tribunal: TJES
Processo: 5002972-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002972-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLADSTONE LUIZ NERY e outros (4)

AGRAVADO: MARIA LUCIA NASCIMENTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO

A QUO

– INVENTÁRIO – OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO – RECURSO PROVIDO.

1.
N
as ações de inventário, a obrigação de arcar com as despesas processuais recai sobre o espólio, e não sobre o inventariante ou os herdeiros.

2. Na espécie, por não se poder extrair proveito econômico imediato dos bens deixados pelo
de cujus,
merece o pleito à gratuidade ser acolhido, mormente porque o indeferimento do benefício redundaria, nesta oportunidade, em indesejável violação ao direito constitucional de acesso à justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GLADSTONE LUIZ NERY, GRACIELA DE OLIVEIRA NERES, GRACILENE MARIA NERES NASCIMENTO, RONALDO LUIZ OLIVEIRA NERES e ROOSEVELT DE OLIVEIRA NERES contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra, Comarca da Capital, que, no bojo da ação de inventário dos bens deixados por ALBERTO NERES, tombada sob o n.º 0011989-25.2021.8.08.0048, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação do inventariante, e primeiro Agravante, para comprovar o pagamento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição (id 37063180 do processo referência).

Em suas razões (id 7585245), os Agravantes aduzem, em abreviada síntese, que os bens deixados pelo de cujus
“
não possuem liquidez que permite o pagamento das custas ao início do processo
”
, não se podendo
“exigir dos herdeiros a alienação dos bens para suportar as obrigações do processo, já que negar a gratuidade em situações como a dos autos configuraria obstaculizar o acesso à justiça”
(id 7585245, fls. 05).

Por considerarem presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugnam os Agravantes pela atribuição de efeito suspensivo à insurgência em apreço, sobrestando-se a eficácia do provimento objurgado a fim de impedir o cancelamento prematuro da distribuição do feito originário até o julgamento definitivo da presente insurgência.

Protestam, no mérito, pelo provimento da vertente irresignação para que, com a reforma da decisão objurgada, a benesse vindicada na origem lhes seja, enfim, concedida.

Por decisão de id 7648527, o recurso em apreço foi recebido com efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto contra decisão proferida antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a regular citação da Agravada.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de Maio de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002972-19.2024.8.08.0000
AGRAVANTES: GLADSTONE LUIZ NERY e OUTROS
AGRAVADA: MARIA LUCIA NASCIMENTO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GLADSTONE LUIZ NERY, GRACIELA DE OLIVEIRA NERES, GRACILENE MARIA NERES NASCIMENTO, RONALDO LUIZ OLIVEIRA NERES e ROOSEVELT DE OLIVEIRA NERES contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra, Comarca da Capital, que, no bojo da ação de inventário dos bens deixados por ALBERTO NERES, tombada sob o n.º 0011989-25.2021.8.08.0048, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação do inventariante, e primeiro Agravante, para comprovar o pagamento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição (id 37063180 do processo referência).

Em suas razões (id 7585245), os Agravantes aduzem, em abreviada síntese, que os bens deixados pelo de cujus
“
não possuem liquidez que permite o pagamento das custas ao início do processo
”
, não se podendo
“exigir dos herdeiros a alienação dos bens para suportar as obrigações do processo, já que negar a gratuidade em situações como a dos autos configuraria obstaculizar o acesso à justiça”
(id 7585245, fls. 05).

Por considerarem presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugnam os Agravantes pela atribuição de efeito suspensivo à insurgência em apreço, sobrestando-se a eficácia do provimento objurgado a fim de impedir o cancelamento prematuro da distribuição do feito originário até o julgamento definitivo da presente insurgência.

Protestam, no mérito, pelo provimento da vertente irresignação para que, com a reforma da decisão objurgada, a benesse vindicada na origem lhes seja, enfim, concedida.

Por decisão de id 7648527, o recurso em apreço foi recebido com efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto contra decisão proferida antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a regular citação da Agravada.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que, por se tratar de insurgência manejada com fulcro no artigo 101,
caput
, do Código de Processo Civil, a realização do preparo recursal não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento da gratuidade de justiça pelo órgão colegiado, sendo esta a exegese que melhor se coaduna com a norma processual em vigor e
“com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV, da CF/88), o princípio da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado”
(STJ, REsp n.º 2.087.484/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03.10.2023, DJe de 09.10.2023).

Fixada essa premissa, sabe-se que nas ações de inventário, como bem anotou o douto Juízo da causa, a obrigação de arcar com as despesas processuais recai sobre o espólio, e não sobre o inventariante ou os herdeiros, não exsurgindo dos autos manifesta incompatibilidade entre o acervo hereditário e o propósito do benefício em apreço.

Com efeito, infere-se das primeiras declarações prestadas no feito originário que o espólio é composto por um imóvel, dois automóveis e um valor depositado em conta judicial vinculada ao processo n.º 0008367-79.2014.8.08.0049, referente a uma indenização devida ao
de cujus
.

Muito embora esteja o aludido patrimônio avaliado em R$ 561.560,93 (quinhentos e sessenta e um mil quinhentos e sessenta reais e noventa e três centavos), impõe-se reconhecer, por ora, que tal importância não se encontra à disposição dos herdeiros, posto não se poder extrair proveito econômico imediato dos bens deixados pelo
de cujus
, tampouco havendo previsão de recebimento do numerário que se encontra depositado em juízo.

Quer me parecer, então, que o pleito à gratuidade merece ser acolhido, mormente porque o indeferimento do benefício redundaria, nesta oportunidade, em indesejável violação ao direito constitucional de acesso à justiça.

Sabe-se, a propósito, que a pretensão trazida ao processo clama por uma solução que faça justiça aos participantes do conflito de interesses. Por essa razão Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco defendem que
“o processo deve ser manipulado de modo a propiciar às partes o acesso à justiça, o qual se resolve, na expressão muito feliz da doutrina brasileira recente, em acesso à ordem jurídica justa”
(GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo.
Teoria geral do processo
. 29. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2013, p. 41).

Para a verdadeira efetividade do processo, ou seja, para a plena consecução de sua missão social de eliminar conflitos e fazer justiça, é preciso superar os óbices que ameaçam constantemente a boa qualidade de seu produto final, sobretudo aqueles que dizem respeito à admissão dos litigantes:

“É preciso eliminar as dificuldades econômicas que impeçam ou desanimem as pessoas de litigar ou dificultem o oferecimento de defesa adequada. A oferta constitucional de assistência jurídica integral e gratuita (art. 5º, inc. LXXIV) há de ser cumprida, seja quanto ao juízo civil como ao criminal, de modo que ninguém fique privado de ser convenientemente ouvido pelo juiz, por falta de recursos. A justiça não deve ser tão cara que o seu custo deixe de guardar proporção com os benefícios pretendidos.” [Op.cit., p. 42/43]

Nada obsta, contudo, que, no decorrer do processo, caso comprovada a capacidade financeira do espólio após liquidação do seu patrimônio, o beneplácito seja revisto e eventualmente revogado, mediante decisão fundamentada em primeiro grau, impondo-se o recolhimento das custas processuais que deixaram de ser adiantadas (artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

De toda sorte, à míngua de prova indiciária a demonstrar, de plano, a imediata disponibilidade dos bens do espólio, conheço do recurso e lhe dou provimento a fim de conceder aos Agravantes os benefícios justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 24-28/2024

Voto: Acompanho o eminente Desembargador

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões